Tribunal: TJES
Processo: 5008107-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008107-75.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO MARTINS
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. SANEAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA. ALIENAÇÃO MENTAL. CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS (CNH). SÚMULA 598 DO STJ. RECURSO PROVIDO PARA INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a concessão de tutela antecipada para assegurar imunidade previdenciária a segurado com diagnóstico de alienação mental, sob o fundamento de que o julgado omitiu-se quanto ao fato de o autor possuir CNH válida e conduzir veículos automotores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a posse de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e a atividade de condução de veículos pelo segurado são fatos capazes de, por si sós, afastar a probabilidade do direito à imunidade previdenciária decorrente de alienação mental em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura omissão o silêncio do acórdão sobre argumento fático relevante suscitado em contraminuta, o que impõe o saneamento do vício nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, para fins de integração do julgado.

A condução de veículos automotores, embora pressuponha funções cognitivas, não possui o condão de desconstituir isoladamente, em fase de cognição sumária, o diagnóstico clínico detalhado de psicose crônica com prejuízo no juízo da realidade.

Elementos fáticos que sugerem capacidade funcional cotidiana, como a posse de CNH, demandam dilação probatória exauriente no juízo de origem, não se sobrepondo, de imediato, à prova documental que atesta a moléstia grave.

Vigora o entendimento da Súmula 598 do STJ, que autoriza a comprovação de moléstia grave por outros meios de prova idôneos além do laudo pericial oficial, mantendo-se a coerência entre a isenção de Imposto de Renda já obtida e a imunidade previdenciária pleiteada.

O acolhimento de argumento fático omitido que não altera a conclusão lógica do julgamento autoriza o provimento do recurso apenas para integração da fundamentação, sem a atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para fins de integração, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, o embargante aponta omissão no julgado quanto à análise da capacidade de condução de veículos pelo segurado e à prevalência do laudo pericial oficial que afastou a alienação mental.

De fato, após detido exame dos autos, impõe-se reconhecer que assiste razão ao embargante quanto à existência do aludido vício, pois, compulsando a contraminuta apresentada ao agravo de instrumento (ID 15564117), verifica-se que a autarquia havia suscitado o fato de o autor possuir CNH válida e dirigir veículos, o que não foi objeto de manifestação expressa no acórdão embargado.

O enfrentamento de tal ponto era de rigor, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, por se tratar de argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada quanto à probabilidade do direito à imunidade previdenciária.

Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe, de modo que passo a fazê-lo nos seguintes termos:

Embora o IPAJM sustente que a condução de veículos automotores pressupõe funções cognitivas preservadas e incompatíveis com a alienação mental, tal circunstância, isoladamente, não possui o condão de desconstituir, nesta instância recursal e neste momento de
cognição sumária
, o diagnóstico clínico detalhado apresentado pelo médico assistente.

O laudo particular descreve o agravante como "psicótico crônico" com "prejuízos no juízo da realidade" e uso contínuo de medicação antipsicótica.

Nesse cenário, a existência de CNH válida e o relato de condução de veículos são elementos que, embora relevantes, devem ser objeto de dilação probatória exauriente no juízo de origem.

Para fins de concessão de tutela antecipada, este Tribunal mantém a aplicação da
Súmula 598 do STJ
, que permite a comprovação da moléstia por outros meios de prova idôneos além do laudo oficial.

A premissa fixada no acórdão — de que a prova que serviu para a isenção do Imposto de Renda deve, por coerência lógica, servir para a imunidade previdenciária — permanece íntegra.

Destarte, no que concerne à aplicação da Súmula 598 do STJ, não se vislumbra a omissão ou contradição alegada, pois o acórdão embargado foi explícito ao fundamentar que a
ratio legis
da isenção do Imposto de Renda e da imunidade parcial da contribuição previdenciária é idêntica.

Assim, a insurgência do IPAJM quanto a esse entendimento reflete mero inconformismo com a tese jurídica adotada, o que deve ser objeto de recurso próprio, e não da via estreita dos aclaratórios.

Por fim, registra-se que o acolhimento do argumento fático omitido não altera o resultado do julgamento, servindo apenas para integrar a fundamentação do acórdão e demonstrar que tal elemento foi devidamente sopesado por este Colegiado.

Do exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão apontada e integrar a fundamentação supra ao acórdão de ID 17052692,
sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes
, mantendo-se incólume o dispositivo do julgado embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)